Tribunal: TJMT
Processo: 1006144-92.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006144-92.2022.8.11.0042
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Reabilitação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE LARA DE LIMA - CPF: 699.922.071-91 (RECORRIDO), ROBIANE DE AGUIAR CRUZ - CPF: 023.142.971-13 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO
- PEDIDO DE REABILITAÇÃO CONCEDIDO PELO JUÍZO – ART. 94 DO CP – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 94, do Código Penal, e no art. 744, do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão concessiva da reabilitação criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da decisão, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu a reabilitação criminal a
Carlos Henrique Lara de Lima
, em relação à sua condenação pelo crime tipificado no artigo 155, § 2º, inciso II do Código Penal, a 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade e multa, na forma do artigo 45 e parágrafos e artigo 46 e parágrafos, ambos do Código Penal, nos autos da ação penal 10150-58.2005.8.11.0042 (Código 76747)

(id. 170383464).

Devidamente instruído o feito, o Ministério Público, em primeira instância, manifestou-se pelo deferimento do pedido de reabilitação (id. 170383463).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pela manutenção da decisão que deferiu a reabilitação criminal (id. 175623184), sintetizando com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO:
REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO EX OFFICIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. ADMISSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS CONSTANTES DO ARTIGO 94 DO CÓDIGO PENAL E 744 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PELA CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de reexame necessário da decisão, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu a reabilitação criminal a
Carlos Henrique Lara de Lima
, em relação à sua condenação pelo crime tipificado no artigo 155, § 2º, inciso II do Código Penal, a 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade e multa, na forma do artigo 45 e parágrafos e artigo 46 e parágrafos, ambos do Código Penal, nos autos da ação penal 10150-58.2005.8.11.0042 (Código 76747)

(id. 170383464).

Os artigos 93 e 94 do Código Penal dispõem que:

“
Reabilitação

Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos no art. 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)”

Ainda, o Código de Processo Penal dispõe:

“
Art. 743. A reabilitação será requerida ao juiz da condenação, após o decurso de quatro ou oito anos, pelo menos, conforme se trate de condenado ou reincidente, contados do dia em que houver terminado a execução da pena principal ou da medida de segurança detentiva, devendo o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo.

Art. 744. O requerimento será instruído com:

I - certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II - atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;

III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV - quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V - prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo.”

Peço vênia para transcrever a decisão a que se passa ao reexame:

“Visto.

Trata-se de requerimento de reabilitação criminal ajuizada pela defesa em favor de CARLOS HENRIQUE LARA DE LIMA.

Narra que Carlos foi condenado pelo crime de furto qualificado (artigo 155, § 2º, inciso II, todos do Código Penal), a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito.

A ação penal transitou em julgado, o que deu origem ao Executivo de Pena nº 25103- 12.2014.811.0042.

Relata-se ainda que antes que fosse dado início ao cumprimento da pena, a pretensão executória foi fulminada pela prescrição, tendo sido transitado em julgado em 31.08.2015.

A Defesa, por fim, afirma que a pretensão do Requerente está amparada em suporte fático-legal para fins de ver seu pedido deferido, tendo como objetivo o sigilo dos registros sobre o processo e efeitos da condenação.

O Ministério Público se manifestou pelo deferimento (Id.112745636).

É o Relatório. Decido.

A reabilitação criminal encontra regramento legal nos arts. 93 a 95 do CP e arts. 743 a 750 do CPP, os quais

estabelecem os requisitos necessários e a forma de seu processamento.

Nos autos n. 383174 (25103- 12.2014.811.0042) consta a informação do trânsito em julgado da sentença de extinção da punibilidade do condenado em 31.08.2015, conforme certidão juntada nos autos.

De acordo com o Professor Renato Brasileiro de Lima, a reabilitação criminal é um “instituto jurídico[1]penal que tem o objetivo de promover a reinserção social do indivíduo à posição jurídica que desfrutava antes de ser condenado”[1]. (g.n)

Já na doutrina de Rogério Sanches Cunha são enumeradas duas finalidades da reabilitação criminal, sendo elas: “(...) a) assegurar o sigilo das condenações; b) suspender condicionalmente os efeitos específicos da condenação previstos no art. 92 do CP.”[2] (g.n)

No Código Penal está previsto o seguinte:

“(...) Art. 93 - A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Parágrafo único - A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação previstos no art. 92 deste Código, vedada reintegração na situação anterior, nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo.

Art. 94 - A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando[1]se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II -tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida (...) ”.

Sobre a instrução da reabilitação criminal, o Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

“(...) Art. 744. O requerimento será instruído com: I - certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior; II - atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento; III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado; IV - quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração; V - prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo (...) ”

Portanto, vê-se que a legislação estabelece como requisitos para a concessão da reabilitação criminal: a) o transcurso do prazo de 2 anos; b) domicílio no pais; c) bom comportamento público e privado do condenado; d) ressarcimento do dano, salvo impossibilidade de fazer.

No caso dos autos, constata-se o trascurso do lapso de 2 anos após a sentença de extinção da pena, datada em 31.08.2015, bem como o fato de que o requerente reside em Cuiabá/MT e aqui exerce sua atividade laboral, sendo colocalionado nos autos o seu comprovante de endereço ao feito e a sua carteira de trabalho.

Além disso, sua certidão de antecedentes não aponta qualquer registros posteriores. E, por fim, a condenação do requerente foi por furto qualificado, não constando na sentença a obrigatoriedade do ressarcimento, diante da impossibilidade de se aquilatar o valor dos prejuízos, justificado portanto a impossibilidade de fazer o ressarcimento.

Diante de todo o contexto que me é apresentado, entendo que inexistem motivos para obstar o deferimento do pedido de reabilitação, até porque como medida de política criminal é direito subjetivo do condenado. Logo, o requerente faz jus à reabilitação criminal.

Acerca do tema em questão, segue o julgado do e. TJMT, in verbis:

“RECURSO DE OFÍCIO – REABILITAÇÃO CRIMINAL – CONCESSÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – REEXAME NECESSÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Mantém-se a sentença que concedeu a reabilitação criminal ao recorrido, se preenchidos os requisitos previstos no art. 94 do Código Penal e no art. 744 do Código de Processo Penal, como demonstrado pelo transcurso do prazo de dois anos desde a extinção da pena; que ele tem domicílio no país; que tem bom comportamento público e privado; e que o dano pela conduta criminosa foi ressarcido. Recurso desprovido”.

(TJ-MT 10013396220228110021 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023) (g.n)

Ante o exposto, CONCEDE-SE a reabilitação criminal ao requerente CARLOS HENRIQUE LARA DE LIMA, inscrito no CPF n. 699.922.071-91, portador do RG n. 12484091 SJ-MT, em razão do preenchimento de todos os requisitos.

Sem custas e condenação em despesas.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a Defesa;

2. Dar ciência ao Ministério Público;

3. REMETER os autos ao TJMT, conforme o art. 746 do CPP;

4. Transitada em julgado, o que deve ser certificado, comunicar ao Instituto de Identificação e Estatísticas (art. 748 do CPP), ao Cartório Distribuidor para exclusão da folha de antecedentes às condenações anteriores.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se...”
(id. 170383464).

Emerge dos autos que
Carlos Henrique Lara de Lima
foi condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão pela prática do delito de furto (art. 155, § 2º, inciso II, do Código Penal), a ação penal transitou em julgado, o que deu origem ao Executivo de Pena nº 25103-12.2014.811.0042. Porém, antes do início do cumprimento da pena, a pretensão executória foi atingida pela prescrição, conforme decisão proferida no dia 18 de agosto de 2015, publicada no dia 21 de agosto de 2015, tendo transitado em julgado em 31 de agosto de 2015.

Ainda, conforme a decisão da autoridade judicial nos autos n. 25103-12.2014.811.0042, consta a informação do trânsito em julgado da sentença de extinção da punibilidade do condenado em 31 de agosto de 2015, conforme certidão juntada nos autos (id. 17038452).

Assim, constatado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, inexistem motivos para obstar o deferimento do pedido de reabilitação.

Portanto, com a extinção da pena privativa de liberdade datada de 31 de agosto de 2015, a denotar, assim, o decurso de prazo superior a 07 (sete) anos desde a extinção da pena, com o atendimento dos requisitos dispostos no artigo 94 do Código Penal e no artigo 744 do Código de Processo Penal, a decisão merece ser confirmada, pois atendidos os requisitos para a reabilitação criminal.

Neste sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDO DE REABILITAÇÃO CONCEDIDO PELO JUÍZO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 94, do Código Penal, e no art. 744, do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão concessiva da reabilitação criminal.”
(N.U 0002017-70.1993.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 04/06/2020).

“REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDO DE REABILITAÇÃO CONCEDIDO PELO JUÍZO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

Preenchidos os requisitos previstos no art. 94, do Código Penal, e no art. 744, do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão concessiva da reabilitação criminal.”
(N.U 0020853-57.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019).

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao reexame necessário, mantendo-se a decisão concessiva da reabilitação criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023